Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-30.2022.8.11.0102
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000536-30.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 042.042.031-24 (APELANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELADO), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI N. 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. “
Não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade Real de Valor – URV, o servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei nº 8.880/1994
”. (TJMT, N.U 1009183-18.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024) .

2. Se o cargo discutido foi criado posteriormente à efetiva conversão para URV, inexiste, portanto, o prejuízo salarial resultante da incorreta conversão da moeda a amparar o pedido de cumprimento de sentença.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1000536-30.2022.8.11.0102, promovido em desfavor do
MUNICÍPIO DE VERA
, acolheu os embargos de declaração opostos pelo ora apelado e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por reconhecer a ilegitimidade ativa.

A apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença
em razão da ausência de intimação da decisão interlocutória de nomeação do perito, o que tornaria todos os atos posteriores nulos.

Sustenta, em relação ao mérito, que não há falar em ilegitimidade ativa em razão da existência do cargo de Agente Comunitário de Saúde nos quadros da apelada em data anterior a Lei n. 8.880/1994.

Defende que a decisão ofende a coisa julgada em razão da preclusão, não sendo permitida a rediscussão do título judicial, por não versar sobre matérias de ordem pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença em razão da ausência de intimação da decisão interlocutória ou, se não for o caso, pela existência de legitimidade ativa, com o consequente prosseguimento da liquidação de sentença.

Contrarrazões no Id. 197715721, em que a parte apelada requer o não provimento do recurso.

O órgão ministerial deixou de emitir parecer acerca do mérito do apelo, por considerar ausente o interesse público e social a justificar a sua intervenção (Id. 204898697).

É o relatório
.

V O T O

- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte apelante argui a ocorrência de nulidade da sentença, em razão da ausência de intimação das partes quanto à decisão interlocutória anterior, que determinou a realização de perícia contábil na fase de cumprimento de sentença e nomeou perito judicial.

Infere-se dos autos que após a referida decisão interlocutória, proferida em 1º.08.2023, não houve a publicação no DJE, ocorrendo apenas a intimação do perito nomeado, bem como do ente municipal.

Ato seguinte, o Município de Vera opôs embargos de declaração e, em razão disso, houve a intimação da parte embargada, ora apelante. Em sua manifestação à época, a parte embargada apenas alegou que não houve a publicação do ato intimatório e que, a fim de evitar nulidade processual, deveria ser publicada a decisão mencionada.

Posteriormente a isso, o juízo de origem acolheu os embargos de declaração e julgou extinto o cumprimento de sentença.

Pois bem.

No tocante à nulidade, a parte apelante alega que todos os atos processuais após a decisão interlocutória são nulos por vício de intimação.

Todavia, em que pese a ocorrência do vício, a parte apelante não relatou qualquer prejuízo suportado, seja nos embargos de declaração ou no presente recurso de apelação, o que atrai a aplicação do princípio “
pas de nullité sans grief”.

A propósito, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "
o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)"
( AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). 3. Segundo precedentes do STJ, "a apresentação de memoriais não é ato substancial e intrínseco à defesa, motivo pelo qual o indeferimento da retirada do processo de pauta para julgamento, para ensejar a sua apresentação, não acarreta cerceamento de defesa" ( RMS 15.674/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 22/04/2003, p. 196). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1835494 RS 2013/0223482-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020).

Em idêntico norte, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – INCIDÊNCIA DE IPTU – QUESTÃO DISCUTIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ÁREA URBANIZÁVEL – PROJETO DE LOTEAMENTO – REGISTRO EM MATRÍCULA – INCIDÊNCIA DE IPTU – SÚMULA 626 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há que falar em nulidade da sentença se não restou demonstrado prejuízo decorrente do erro procedimental, nos termos do art. 277 e 282, § 1º do CPC.

2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local, como urbanizável ou de expansão urbana, não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN, conforme preceitua o enunciado n. 626 da Súmula do STJ”. (AgInt no REsp n. 1.930.613/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022.).

3. Comprovado documentalmente que se trata de área urbana e loteada, conforme registros na matrícula e constante na legislação municipal, não há que falar em ilegalidade da incidência do IPTU.

4. Recurso conhecido e provido.”

(TJMT, N.U 0003051-81.2011.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A DATA DA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVAS – FALTA DE INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO – ADVOGADO QUE NÃO APRESENTOU PROCURAÇÃO DOS PRESENTES AUTOS, MAS APENAS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade, ou anulação de atos processuais por falta de intimação de advogado que não apresentou procuração para atuar nos autos dos embargos de terceiros, principalmente no caso em que a parte não menciona qual prejuízo sofreu por não ter sido intimada para manifestar a prova que pretendia produzir
.” (TJMT 10002437520228110000 MT, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022)

Logo, não bastasse a própria decisão anterior ter sido alterada integralmente pela sentença recorrida, é certo que não houve demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte apelante pela ausência de intimação do primeiro ato decisório, razão pela qual não há por que reconhecer a nulidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O

- MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1000536-30.2022.8.11.0102, promovido em desfavor do
MUNICÍPIO DE VERA
, acolheu os embargos de declaração opostos pelo ora apelado e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por reconhecer a ilegitimidade ativa.

Trata-se de cumprimento autônomo da sentença oriunda da ação de cobrança n. 0001022-76.2015.8.11.0102, movido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Vera contra o Município de Vera (MT).

A exequente apelante pretende a condenação da Fazenda Pública Municipal para incorporar na sua remuneração de Agente Comunitária de Saúde o percentual 11,98% decorrentes da perda financeira ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, limitado ao período de 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, bem como o pagamento de R$ 9.801,60 (nove mil oitocentos e um reais e sessenta centavos), a título da omissão legal, com reflexo nas férias e décimo terceiro salário, acrescido de R$ 980,16 (novecentos e oitenta reais e dezesseis centavos), a título de honorários advocatícios, totalizando o valor de R$ 10.781,76 (dez mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos).

Infere-se dos autos que a exequente passou a integrar o quadro efetivo no cargo de Agente Comunitário de Saúde, por meio da Portaria de n. 048/2019, datada de 28 de janeiro de 2019 e Termo de Posse datado de 28 de janeiro de 2019.

O executado/apelado arguiu a insubsistência da pretensão formulada pela exequente/apelante, sob o argumento de não possuir direito a ter seu salário reajustado no percentual 11,98% pelo fato de que o cargo de Agente Comunitário de Saúde foi criado em 2005, muitos anos depois da conversão da moeda para URV.

O d. juízo
a quo
acolheu o pleito do Município executado, sob o argumento de que “
o cargo da exequente fora criado após o advento da Lei n. 8.880/1994, de forma que não faz jus a recomposição salarial
”.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em dois pontos centrais: 1) a existência do cargo à época da conversão de vencimentos em URV; 2) a ofensa à coisa julgada.

De imediato, importa mencionar que a diferença relativa à conversão de vencimentos em URV vincula-se ao cargo exercido e não especificamente ao servidor. Em razão disso, se a carreira não existia à época da publicação da Lei n. 8.880/1994, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV), não há como se proceder à execução do título judicial.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal de Justiça:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV –
CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO

Servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade de Valor Real – URV.”
(TJMT, N.U 0017806-37.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)
[Sem destaque no original].

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV -
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PROFESSOR - CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 8.880/1994 - INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade Real de Valor – URV, o servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei nº 8.880/1994.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.
” (TJMT, N.U 1009183-18.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)
[Sem destaque no original].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994
- LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL –
ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade de Valor Real – URV.

2. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

3. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

4. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

5. Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

6.
Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal.

7. Sentença mantida, recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 0013897-84.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)
[Sem destaque no original].

Não obstante as alegações da parte apelante, restou comprovado que o cargo de Agente Comunitário de Saúde somente foi criado pela Lei Complementar Municipal n. 2/2005, inexistindo qualquer prova de correspondência com outro cargo anteriormente existente no âmbito do Município de Vera.

Ademais, a discussão quanto à eventual defasagem salarial não mais subsiste, inexistindo violação à coisa julgada, pois apenas se reconheceu que nunca houve diferença a ser reparada pela Administração Pública, haja vista que a conversão em URV nunca foi aplicada ao respectivo cargo ocupado pela parte apelante.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da gratuidade da justiça concedida, ainda que de forma tácita na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024